Tribunal: STF
Processo: ARE 1441492
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Supportcomm S/A interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para impugnar acórdão da Segunda Turma Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O exame dos autos revela que a Corte a quo proferiu decisão completa, válida e devidamente fundamentada, razão pela qual não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 



    SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. JULGAMENTO IMEDIATO DOS DEMAIS PEDIDOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. A Constituição Republicana positiva como princípio e garantia fundamental a razoável duração do processo e os meios que lhe garantam tramitação célere (artigo 5º, LXXVIII, inserido pela EC nº 45/2004). Na linha desse preceito constitucional, o CPC consigna em seu artigo 1.013, § 3º, que “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no artigo 485”, o qual trata de casos em que não houve resolução de mérito. A partir da interpretação sistemática desse Código, com fundamento nos artigos 355, I, e 1.013, § 3º, doutrina e jurisprudência nacionais consagram que a aplicação do dispositivo é mais ampla, de modo a abranger casos de extinção do processo com resolução de mérito, desde que a questão seja exclusivamente de direito ou de fato e de direito, que esteja em condições de imediato julgamento. Desse modo, não há como se acolher a tese recursal no sentido de que o TRT, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, não poderia ter deferido de imediato pedidos referentes ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, 13º salários, FGTS acrescido da indenização de 40%, saldo de salários e aviso-prévio, bem como indenização do seguro desemprego. Precedentes. Agravo conhecido e não provido. 



    VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. A Corte de origem, a partir do exame da prova oral e documental produzidas nos autos, constatou a existência de vínculo de emprego entre as partes, afastando, assim, a alegação de que o autor atuou como sócio efetivo, com amplos poderes, sendo eleito como diretor da empresa sem qualquer subordinação. Consignou, para tanto, que: “ao contrário do alegado na defesa, o reclamante não se responsabilizava pelos riscos do negócio, caindo por terra a existência de autonomia na forma propalada pela ré, ou que fosse diretor, porquanto recebia valores fixos (salários), indenização de despesas com transporte (vale transporte), bem como gastos com hospedagens e almoço. A constituição da empresa serviu somente para par aparência de legalidade à fraude dos direitos trabalhistas. Aplicação do artigo 9º da CLT. O autor não prestava serviço por conta própria, mas por conta alheia em típica subordinação trabalhista. Está configurado o vínculo de emprego previsto nos artigos 2° e 3° da CLT porquanto demonstrados concomitantemente os elementos legalmente exigidos, quais sejam: não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação”. Especificamente quanto à alegação de falsidade da prova testemunhal, registrou nos embargos de declaração que: “a alegação de que a testemunha do autor é imprestável como meio de prova em razão de haver amizade íntima não se sustenta, porquanto a suspeição nem sequer foi invocada na audiência e os documentos não comprovam a alegada amizade. Eventual contradição entre os documentos e o depoimento é matéria para consideração da prova no seu conjunto, mas jamais de invalidade do depoimento”. E, quanto à alegada confissão de que era diretor estatutário sem vínculo de emprego, bem como a aplicação do entendimento contido na Súmula nº 269 do TST, a Corte de origem expressamente afastou tal condição, ao afirmar, quando do exame dos embargos de declaração, que: “os documentos que a ré apresentou para demonstrar a condição de diretor estatutário sem vínculo de emprego servem apenas para dar ares de legalidade à fraude trabalhista. Não há outras questões a serem consideradas quanto à prova documental. Ademais, o autor não confessou que era diretor estatutário sem vínculo”. Nesse contexto, a alegação da ré, em sentido contrário, encontra óbice na Súmula nº 126 desta Corte, porque se baseiam em premissa fática contrária àquela registrada no acórdão regional, de modo que seu exame demandaria o revolvimento dos fatos e das provas, procedimento vedado nesta instância superior. Agravo conhecido e não provido. 



    INDENIZAÇÃO DO SEGURO DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. A Corte de origem, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, limitou-se a deferir de imediato os pedidos referentes ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, 13º salários, FGTS acrescido da indenização de 40%, saldo de salários e aviso-prévio, bem como indenização do seguro desemprego. Não houve exame, assim, acerca dos requisitos para fins de percepção do referido benefício. Não foram opostos embargos de declaração a esse respeito. Assim, nesse ponto, o apelo encontra óbice na ausência do prequestionamento a que se refere a Súmula nº 297 do TST. Agravo conhecido e não provido. 



    JUSTIÇA GRATUITA. A decisão regional foi proferida com amparo do § 3º do art. 790 da CLT, segundo qual a simples declaração, sob as penas da lei, de que “não estão em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família” é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. Ademais, a decisão encontra-se em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho. Incidem, no caso, o disposto no artigo 896, § 4º, da CLT e o teor da Súmula nº 333 do TST. Agravo conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 1º, inciso IV; 5º, incisos II, XXXV; LIV, LV e LXXVIII; 93, inciso IX; 170, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrente sustenta, em síntese, que restou configurada negativa na entrega da jurisdição, na medida em que não houve pronunciamento do Regional a respeito dos seguintes aspectos fáticos: a) falsidade da prova testemunhal produzida pelo Reclamante, fato do qual a Empresa somente veio a tomar conhecimento posteriormente à audiência em que ouvida a testemunha suspeita; b) necessidade de que se limitasse o período do vínculo de emprego reconhecido entre as Partes, nos termos da Súmula 269 do TST; c) análise da prescrição quinquenal suscitada; d) ausência de análise completa e de consignação do teor das provas oral e documental (documentos de fls. 49 e 111/112 e contratos de prestação de serviços) capazes de comprovar a inexistência de relação empregatícia entre a Reclamada e o Obreiro.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “Verifica-se, pois que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas. Com relação à alegação de falsidade da prova testemunhal, consignou que “a alegação de que a testemunha do autor é imprestável como meio de prova em razão de haver amizade íntima não se sustenta, porquanto a suspeição nem sequer foi invocada na audiência e os documentos não comprovam a alegada amizade. Eventual contradição entre os documentos e o depoimento é matéria para consideração da prova no seu conjunto, mas jamais de invalidade do depoimento”. Já quanto à necessidade de que se limitasse o período do vínculo de emprego reconhecido entre as Partes, nos termos da Súmula 269 do TST, a decisão recorrida consignou que “quanto à condição de diretor estatutário sem vínculo de emprego para fins de aplicação do disposto na Súmula nº 269 do TST, a Corte de origem expressamente afastou tal condição, ao afirmar que: ‘os documentos que a ré apresentou para demonstrar a condição de diretor estatutário sem vínculo de emprego servem apenas para dar ares de legalidade à fraude trabalhista. Não há outras questões a serem consideradas quanto à prova documental. Ademais, o autor não confessou que era diretor estatutário sem vínculo”. No que tange à prescrição quinquenal suscitada, houve expressa manifestação no sentido de que “a condenação imposta pelo acórdão sobre as verbas ‘de todo o período contratual’, por óbvio, está no contexto dos autos em que não desconsidera que a sentença (fl. 294) já declarou a prescrição anterior a 05 anos, com a ressalva quanto às férias, FGTS e pedido declaratório”. Por fim, quanto à ausência de análise completa e de consignação do teor das provas oral e documental, a decisão recorrida foi expressa ao decidir que ”‘ao contrário do alegado na defesa, o reclamante não se responsabilizava pelos riscos do negócio, caindo por terra a existência de autonomia na forma propalada pela ré, ou que fosse diretor, porquanto recebia valores fixos (salários), indenização de despesas com transporte (vale transporte), bem como gastos com hospedagens e almoço. A constituição da empresa serviu somente para dar aparência de legalidade à fraude dos direitos trabalhistas. Aplicação do artigo 9º da CLT. O autor não prestava serviço por conta própria, mas por conta alheia em típica subordinação trabalhista. Está configurado o vínculo de emprego previsto nos artigos 2° e 3° da CLT porquanto demonstrados concomitantemente os elementos legalmente exigidos, quais sejam: não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação”. 



    Neste contexto, a decisão recorrida no tópico encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada Tema 339 de Repercussão Geral a incidir o disposto no art. 1030, I, “a”. do CPC. 



    Com relação ao tópico “CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA”, a parte recorrente aponta violação do art. 5º, LIV e LV, da CF, sustentando que ao reformar a sentença de 1º grau para reconhecer o vínculo de emprego e passar, desde logo, a julgar os demais pedidos da inicial, o TRT desconsiderou que a sentença havia se limitado a examinar o pedido de vínculo de emprego, não indo além disso, ferindo o seu direito ao contraditório e ampla defesa. 



    A decisão recorrida consignou que “em relação à supressão de instância resultou consignado que na forma autorizada pelo artigo 1.013, § 3º, do CPC, em observância ao princípio da celeridade processual e estando a “causa madura”, é possível ao Tribunal Regional o julgamento imediato da lide, sem que haja qualquer ofensa aos princípios do contraditório, ou da ampla defesa”. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No tocante ao reconhecimento do vínculo empregatício, o acórdão recorrido decidiu com base na legislação infraconstitucional pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo o reexame não é cabível em sede de recurso extraordinário. Colhe-se do voto condutor:



    “A Corte de origem, a partir do exame da prova oral e documental produzidas nos autos, constatou a existência de vínculo de emprego entre as partes, afastando, assim, a alegação de que o autor atuou como sócio efetivo, com amplos poderes, sendo eleito como diretor da empresa sem qualquer subordinação. Eis os fundamentos adotados:



    (...)



    Ao contrário do alegado na defesa, o reclamante não se responsabilizava pelos riscos do negócio, caindo por terra a existência de autonomia na forma propalada pela ré, ou que fosse diretor, porquanto recebia valores fixos (salários), indenização de despesas com transporte (vale transporte), bem como gastos com hospedagens e almoço. A constituição da empresa serviu somente para par aparência de legalidade à fraude dos direitos trabalhistas. Aplicação do artigo 9º da CLT. O autor não prestava serviço por conta própria, mas por conta alheia em típica subordinação trabalhista. Está configurado o vínculo de emprego previsto nos artigos 2° e 3° da CLT porquanto demonstrados concomitantemente os elementos legalmente exigidos, quais sejam: não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação'. (fls. 1.188/1.190)”



    Desse modo, o acolhimento da pretensão formulada pela recorrente não dispensa a análise da legislação infraconstitucional pertinente e das provas dos autos, operações vedadas em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATO NULO. EFEITOS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO VÍNCULO DA RELAÇÃO DE TRABALHO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.182.661-AgR/PI, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, Redatora p/ Acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/11/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.”(RE 598.654-ED/ES, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/2009).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente